Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença coletiva apresentada na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à tese da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (ii) se há contradição nos parâmetros do cálculo utilizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de forma expressa que “A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I)”.
4. Não há contradição nos critérios de cálculo aplicados, pois o entendimento consolidado desta Corte é que a aplicação imediata da taxa Selic não configura anatocismo ou bis in idem.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.